Tribunal: TJMT
Processo: 1024722-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024722-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), ALBERTINO DOS REIS VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 498.870.419-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALBERTINO DOS REIS VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 498.870.419-04 (AGRAVANTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR”,
interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição, Dr. Anderson Clayton Dias Batista, no
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de LIMINAR”
n.º 1002489-40.2023.8.11.0087, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 186329679):

“Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ALBERTINO DOS REIS VIANA DE OLIVEIRA
contra ato coator praticado por AGENTES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – ESTADO DO MATO GROSSO, com o argumento de violação de direito líquido e certo e com fundamento no art. 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e nos termos da Lei nº. 12.016/09.

O impetrante, em síntese, argumenta que, em 26/06/2023 o imóvel rural denominado Sitio Boa Esperança foi autuado no Auto de Infração n. 152003523, pela SEMA/MT, por suposto desmate de 11,4197 ha (onze hectares quarenta e um centiares e noventa e sete ares) de vegetação nativa em reserva legal, com aplicação de multa no montante inicial de R$ 57.098,50 (cinquenta e sete mil e noventa e oito reais e cinquenta centavos), incorrendo na infrações dispostas no art. 50, §2º, da Lei 9.605/98 combinado com o art. 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008, sendo embargada área – Termo de Embargo 1523003623, objeto do processo administrativo n. 002320/2023.

Narra que em 18/07/2023 apresentou defesa administrativa, requerendo a suspensão dos efeitos do embargo, no entanto, passados mais de 60 dias da apresentação da defesa nada foi feito pelo órgão ambiental.

Diz ainda que a área em questão foi convertida para uso alternativo do solo do Sítio Boa Esperança, utilizada para ao desenvolvimento de atividade rural familiar, e atualmente, com o plantio agrícola, constitui em área de uso consolidado do solo, nos termos previstos no Código Florestal (Lei 12.651/2012).

Diz que a área considerada como não consolidada pelo órgão estadual do meio ambiente no quantitativo de 11,42 hectares já se encontrava convertida para uso alternativo do solo na data de 22 de julho de 2008.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da medida liminar para a suspensão dos efeitos do termo de embago n. 1523003623 até que autoridade ambiental julgue em definitivo o processo administrativo, objetivando a liberação provisória da área embargada até o final do julgamento do auto de infração e da defesa administrativa.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese. Decido.

Enuncia o disposto no art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal de 1988,
in verbis:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ao regulamentar aludido preceptivo, a Lei nº 12.016/2009 dispôs sobre a possibilidade de concessão liminar da tutela pretendida, exigindo em seu art. 7º, inc. III:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Quanto ao pleito liminar, faz-se necessário que o impetrante demonstre de plano a concomitância dos requisitos do
fummus boni iuris
e
periculum in mora
. É dizer, deve demonstrar a presença do direito líquido e certo, bem como que a análise do pedido há de ser imediata, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –periculum in mora - nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao bem jurídico tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado.

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando,
noto inviabilidade de deferimento do pedido liminar.

Pois bem.

Em síntese, como relatado, insurge dos autos que o impetrante

foi autuado no Auto de Infração n. 152003523, pela SEMA/MT, por suposto desmate de 11,4197 ha (onze hectares quarenta e um centiares e noventa e sete ares) de vegetação nativa em reserva legal, com aplicação de multa no montante inicial de R$ 57.098,50 (cinquenta e sete mil e noventa e oito reais e cinquenta centavos), incorrendo na infrações dispostas no art. 50, §2º, da Lei 9.605/98 combinado com o art. 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008, sendo embargada área – Termo de Embargo 1523003623, objeto do processo administrativo n. 002320/2023.

Discorre o impetrante que sua defesa administrativa apresentada em 18/07/2023 ainda não foi apreciada.

Assim, a inobservância da previsão legal (inciso II do art. 71 da Lei 9.605/98) de 30 dias para o julgamento do auto de infração ou o longo período transcorrido para a decisão da autoridade ambiental, mostra-se desarrazoada a manutenção do embargo, devendo ser suspenso até o final do processo.

Por oportuno, destaco que há presunção de legitimidade nos atos praticados pela Administração Pública, e os documentos acostados aos autos, ao menos em juízo preliminar, não infirmam a conclusão do órgão ambiental quanto à configuração de supressão irregular de vegetação nativa de reserva legal, bem como a consumação de infração ambiental, razão pela qual o Termo de Embargo se afigura hígido.

A demora do órgão ambiental em apreciar a defesa administrativa, ponto central objeto da impetração, não é excessiva, considerando as peculiaridades inerentes ao funcionamento dos órgãos públicos. Além disso, por si só, não é razão pra a suspensão do Termo de Embargo, porquanto o prazo de prazo de 30 dias previsto na Lei nº 9.605/1998, inciso II do art. 71, e no Decreto Federal 6.514/2008, art. 124, trata-se de um prazo impróprio
, ou seja, se o órgão ambiental não cumprir o referido prazo, isso não afetará o andamento do processo administrativo nem implica em suspensão das medidas outrora determinadas, como o embargo da área.

Com efeito, embora se constituía sanção, o embargo foi imposto como medida de natureza cautelar, a fim de evitar maiores danos ao meio ambiente, portanto, conduta pautada no princípio da prevenção e precaução.

Além disso, a parte impetrante não trouxe qualquer comprovação efetiva de que a área embargada já se encontrava convertida para uso alternativo do solo na data de 22 de julho de 2008 ou que possui autorização do órgão ambiental para o desmate.

Verifica-se, dos documentos encartados aos autos, que não comprovou a existência de direito líquido e certo à suspensão do termo de embargo,
sendo insuficiente o argumento de excesso de prazo/omissão administrativa em analisar o recurso interposto.
Portanto, não há razoabilidade na sua pretensão.

Por outro lado, diante da possibilidade qualquer incerteza de que a área embargada seja de vegetação nativa ou de área consolidada, de rigor manter o embargo, que tem por intuito permitir a regeneração da área. Pensar diferente demandaria dilação probatória, já que ausente nos autos prova pré-constituída de ser a área consolidada,

em confronto com a documentação ambiental lavrada acerca da infração, que, como dito, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

No mais, e por último, o alegado prejuízo em demasia para o impetrante pelo fato de não conseguir beneficiar a área para adquirir produtos para plantio frente aos princípios da prevenção e da precaução, não é suficiente a justificar a suspensão dos embargos.

Sob qualquer ângulo que se analise a demanda, tenho que não estão ausentes os requisitos legais.

Em face do exposto,
INDEFIRO
a liminar requestada.

Outrossim, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Com a resposta, intime-se a impetrante para manifestação, em 10 (dez) dias.

Após, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte, datado e assinado digitalmente.

ANDERSON CLAYTON DIAS BATISTA

Juiz de Direito em Substituição
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que o local em questão, objeto da autuação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, foi convertida para uso alternativo do solo, sendo utilizada para o desenvolvimento de atividade rural familiar, bem como, atualmente, com o plantio agrícola, constitui área de uso consolidado do solo, nos termos previstos no Código Florestal.

Aduz que
“(...)a área do Sítio Boa Esperança sofreu intervenção antrópica em sua área de vegetação nativa, com a ocorrência de
desmatamento para uso alternativo do solo
visando a implantação de atividade de pecuária. As intervenções foram autorizadas pelo órgão ambiental competente, conforme, observa-se do CAR em anexo”.

Sustenta que, essas intervenções foram efetivadas até o ano de 1994, ou seja, antes de 22 de julho de 2008,
“(...)quando houve a consolidação das áreas utilizadas para o desenvolvimento da atividade de pecuária, havendo pequenas intervenções até o ano de 2005, conforme análises de imagens de satélite pela Coordenadoria de Geoprocessamento do órgão estadual do meio ambiente, bem como Mapas em anexo, com imagem de satélite do ano de 2008, os quais demonstram que a área considerada como não consolidada pelo órgão estadual do meio ambiente no quantitativo de 11,42 hectares já se encontrava convertida para uso alternativo do solo na data de 22 de julho de 2008”.

Argumenta que
“(...)o Projeto PRODES, que conta com a colaboração do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e realiza o monitoramento por satélite do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal e produz, desde 1988, (...),
reconhece a área de 101,46 hectares do Sítio Boa Esperança como Área Rural Consolidada”,
bem como que a aprovação do Cadastro Ambiental Rural, demonstra que a área de 11,42 hectares questionada pelo órgão estadual

“(...)já se tratava de área convertida para uso alternativo do solo (área desmatada), com o desenvolvimento de atividade econômica (pecuária), bem como da regularidade do pedido formulado pelo proprietário do imóvel, tratando-se, efetivamente, de uma limpeza de pastagens e não de um desmatamento novo”.

Assevera que
“(...)não resta dúvida que a área questionada pelo órgão estadual do meio ambiente, no quantitativo de 101,46 hectares, efetivamente se trata de área de uso alternativo do solo do Sítio Boa Esperança, convertida antes de 22 de julho de 2008, e utilizada para o desenvolvimento de atividade econômica, qual seja pecuária, e que a intervenção ocorrida após essa data, se tratou de atividade de limpeza de pastagens e não novo desmatamento1, pois a área não se encontrava regenerada nos termos previstos na legislação estadual, já que não possuía mais de 50 (cinquenta) indivíduos por hectare, com DAP acima de 10 (dez) centímetros, tratando-se de área rural consolidada nos termos previstos na legislação ambiental”.

Salienta que,
“(...)a pequena propriedade rural é explorada pelo agravante e sua família, e dessa pequena propriedade que é gerada fonte de sustento, o embargo está causando prejuízos em demasia para o impetrante que não está conseguindo beneficiar a área para adquirir produtos para plantio”.

Consigna, ainda, que embora tenha apresentado defesa administrativa, em 18.07.2023, com pedido de desembargo da área de maneira antecipada, até o presente momento, o órgão ambiental não apreciou a petição, tampouco o pedido de suspensão do termo de embargo.

Pontua, ademais, que, conforme dispõe o art. 71, II, da Lei n.º 9.605 e o art.124, do Decreto 6.514/08,
“(...)o órgão ambiental tem o prazo de 30 dias para julgar o auto de infração e decidir pela revogação ou manutenção do termo de embargo que é medida acessória daquele”.
Dessa forma, considerando que até a presente data não houve o julgamento do auto da infração, ultrapassando o prazo legalmente previsto, necessária a suspensão do embargo até o término do processo.

Esclarece estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“a)
Seja o presente agravo conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, recebido na modalidade de instrumento, tendo em vista o perigo da lesão grave e de difícil reparação

b)
Com fundamento no todo acima, conjugado com o que mais consta do bojo probatório dos autos, requer seja reformada a decisão de primeiro grau para o fim de CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA suspendendo de imediato os efeitos do termo de embago n. 1523003623, pois estão preenchidos os requisitos necessários para tanto, tendo em vista a presença da plausibilidade do direito, o perigo de demora que já causa prejuízos ao agravante e sua família e ao desenvolvimento de sua atividade;

c)
Ao final, seja o recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado competente, dando-se o total provimento com integral reforma da decisão recorrida, nos termos da fundamentação exposta.”

O pedido de tutela antecipada foi
indeferido,
como se vê da decisão constante do ID. 188406165.

Sem contrarrazões (ID. 196680172).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 202245180).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra decisão que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar, uma vez que não comprovada a existência de direito líquido e certo à suspensão do termo de embargo.

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que
o
Termo de Embargo/ Interdição n.º 1523003623
foi lavrado, em
26.06.2023
,
“por destruir, através de desmatamento a corte raso, 11,42 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”

(ID. 129355487 - Pág. 05/06 – proc. n.º 1002489-40.2023.8.11.0087).

De outro lado, no dia
18.07.2023,
o agravante apresentou defesa administrativa, requerendo a suspensão dos efeitos do embargo (ID. 186329653).

Como se sabe, embargo é uma sanção aplicada pela Administração, por meio do órgão ambiental, que tem por objetivo propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, além de uma penalidade, o embargo também é medida preventiva a ser aplicada pelo agente do órgão ambiental, com os mesmos fins. Em ambos os casos, penalidade ou prevenção, deve se restringir exclusivamente ao local onde foi verificada a prática do ilícito.

Ademais, compete à Administração Pública examinar e decidir os pleitos que lhe são submetidos à apreciação, no menor tempo possível, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo.

Todavia, diversamente do sustentado pela parte recorrente, a inobservância do prazo 30 (trinta) dias previsto na Lei n.º 9.605/1998, bem como no Decreto Estadual n.º 1.436/2022, não implica em nulidade processual ou, no caso, suspensão do termo embargo, sem prejuízo, contudo, da apuração de responsabilidade administrativa do servidor que der causa ao atraso no julgamento.

Isso porque, se, em tese, houve degradação ambiental, afigura-se correta à medida com o intuito de impedir a ocorrência de novos danos ambientais, especialmente por se considerar a relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Partindo da premissa que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, uma vez que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que, em observância aos princípios da prevenção e precaução, não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com o escopo de salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024